Tribunal: TJDFT
Processo: 0747793-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. DÉBITOS, TRIBUTOS E MULTAS. DETRAN/DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO VERIFICADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Trata-se de recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito ao fundamento de ilegitimidade passiva do Distrito Federal e do Detran-DF, configurando incompetência absoluta do juizado fazendário.
2. Em suas razões, a recorrente defende que, via de regra, os juizados cíveis declaram a incompetência para conhecer de ação, cujo pedido é de transferência de propriedade de veículo automotor, cumulada com transferência de pontuação, multas e tributos, visto que o Distrito Federal e o Detran/DF são litisconsortes passivos, por possuírem capacidade ativa tributária e administrativa. Alega também que a partir do momento em que essa declaração de incompetência também é feita pelos juizados fazendários, o cidadão será lesado em seu direito de ação, diante da negativa de tutela jurisdicional, art. 5o, XXXV, da CRFB.
3. De início, no tocante à gratuidade judiciária, vale lembrar que o Art. 4o, da Lei 1.060/50 e o Art. 99, § 3o, do CPC, dispõem que para a concessão do benefício basta que o pretendente afirme não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Entretanto, para o indeferimento do pedido, se faz necessária a produção de prova em contrário à afirmativa de falta de recursos. Como na hipótese em apreço não há impugnação ou qualquer documento que possa afastar o entendimento de que o Recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e/ou da sua família, defere-se o pedido.
4. Em relação à legitimidade ad causam, vale salientar que essa decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, se não for estabelecida uma relação jurídica entre o legitimado e o que será debatido, não haverá legitimidade para a discussão na causa.
5. No caso concreto, não se evidencia a pertinência das pretensões relativas ao Distrito Federal e ao DETRAN, uma vez que os fatos e os pedidos são nitidamente deduzidos em relação ao segundo réu (SERGIO). Ademais, não se verifica qualquer ato ilícito por parte do ente federativo ou do órgão de trânsito, como demora ou recusa em efetuar as transferências, ou outro fato que justifique a permanência das entidades no polo passivo.
6. Desse modo, a extinção do feito não acarretará em prejuízo para a recorrente, pois poderá ajuizar nova ação no juízo cível e sendo esta julgada procedente, há a possibilidade de se oficiar ao Distrito Federal e ao DETRAN/DF para cumprir as determinações judiciais que entender cabíveis. Por todo exposto, há de se reconhecer a ilegitimidade passiva tanto do Distrito Federal como do DETRAN/DF e a consequente incompetência do juizado especial da fazenda pública, razão pela qual mantenho integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor dos recorridos, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.
9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.